Tribunal: TJES
Processo: 0005256-34.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005256-34.2020.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares em face de acórdão da 2ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Linhares, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais, legais e normativos, como o art. 7º, XXIII, da CF/1988, o art. 55, alínea “m”, da Lei Municipal nº 1.347/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Linhares), o Decreto 413/2020, a NR-15 (Portaria nº 3.214/78) e a Lei nº 13.342/2016;
(ii) avaliar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão das conclusões do acórdão.

Não há omissão no acórdão embargado, pois foi expressamente analisada a matéria relativa ao direito ao adicional de insalubridade, destacando que sua concessão depende de regulamentação específica na legislação municipal, conforme o art. 39, § 3º, da CF/1988 e o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988).

A previsão genérica contida no art. 55, alínea “m”, da Lei Municipal nº 1.347/90 constitui norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação para sua aplicabilidade, inexistente até o momento no Município de Linhares.

A legislação federal e estadual, incluindo a NR-15 (Portaria nº 3.214/78) e a Lei nº 13.342/2016, não pode ser aplicada subsidiariamente, pois cada ente federado possui competência exclusiva para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, conforme o princípio federativo.

Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir lacunas legislativas voluntárias, conforme entendimento consolidado do STF.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de regulamentação específica prevista em legislação local, sendo inadmissível a aplicação subsidiária de normas federais ou estaduais, salvo expressa disposição em lei municipal.

A ausência de regulamentação legislativa municipal não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao princípio federativo.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já decididas, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 7º, XXIII, 37, caput, e 39, § 3º;

CPC, art. 1.022;

Lei Municipal nº 1.347/90, art. 55, alínea “m”.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 565.714, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 30.04.2008;

STF, ARE nº 750.532-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.08.2013;

STJ, RMS 34.564/RR, rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005256-34.2020.8.08.0030

EMBARGANTE:

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE
LINHARES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 9659855 alega o embargante, em síntese, que há omissão no julgado, porquanto não teria se manifestado sobre o disposto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, bem como no art. 55, alínea “m”, da Lei número 1347/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Linhares).

E mais: não foram abordas as disposições do Decreto 413/2020, da NR 15, anexos 13 e 14, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e, por fim, da Lei nº 13.342/2016.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, patente que o recurso não comporta acolhimento.

Consoante delineado pelo voto condutor do julgado, não obstante a Constituição Federal tenha instituído, em seu artigo 7º, XXIII, o adicional de insalubridade, fato é que incumbe aos Estados e Municípios a regulamentação da matéria.

E, em se tratando de servidor público regido pelo regime estatutário,
não se aplicam as normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, também não sendo suficiente à concessão da rubrica a genérica previsão do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Linhares.

Acerca da impossibilidade do pagamento do referido adicional em decorrência da ausência de norma regulamentadora no município de Linhares, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO.
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES. PREVISÃO DESTA BENESSE DE MANEIRA GENÉRICA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERÊNCIA EXPRESSA À NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE EDIÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA LACUNA VOLUNTÁRIA LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO OU POR LEGISLAÇÕES FEDERAIS OU ESTADUAIS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares-ES contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) a duas servidoras Técnicas de Enfermagem lotadas no setor de UTI do Hospital Geral de Linhares (HGL), com base em laudo pericial. As demais servidoras autoras foram excluídas da condenação por não estarem mais lotadas naquele setor à época da elaboração da prova técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de adicional de insalubridade é devido às servidoras Técnicas de Enfermagem, considerando a ausência de regulamentação específica na legislação municipal; (ii) verificar se a legislação federal pode ser aplicada de forma subsidiária para assegurar tal direito por meio da intervenção do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos não está expressamente previsto na Constituição Federal, dependendo de regulamentação do ente público a que estiver vinculado, conforme o disposto no art. 39, § 3º, da CF/88. 4. A legislação municipal de Linhares (Lei nº 1.347/90, art. 55, alínea "m") prevê o adicional de insalubridade de forma genérica, mas exige regulamentação específica, inexistente até o presente momento. 5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o adicional de insalubridade para servidores públicos só pode ser concedido se houver previsão em lei específica do ente federado a que estão vinculados. 6. A aplicação subsidiária da legislação federal, como a NR-15 e a CLT, para servidores municipais, salvo expressa menção na lei, não é admitida, pois violaria os princípios federativo e o da legalidade.
7. O Poder Judiciário não pode suprir lacunas legislativas voluntárias ou atuar como legislador positivo, em respeito ao princípio da separação de poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade a servidores municipais depende de regulamentação específica do ente público, sendo inadmissível a aplicação subsidiária de normas federais, salvo expressa menção na própria lei local. 2. O Poder Judiciário não pode reconhecer o direito ao adicional de insalubridade na ausência de regulamentação municipal, sob pena de violação à separação de poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, 39, §3º, 37, caput; Lei Municipal nº 1.347/90, art. 55, alínea "m". Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 30.04.2008; STJ, RMS 34.564/RR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.11.2012. (TJES. Apelação Cível nº 0000894-57.2018.8.08.0030. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 19/11/2024).

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SINDICATO - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos da União Federal, dos Estados e dos Municípios está adstrita à existência de previsão legislativa, que fixará as condições de exercício, percentual e critérios de pagamento e controle (quais as atividades são consideradas insalubres, os cargos abrangidos e os respectivos índices), pena de restar ferido o princípio da legalidade a que toda atividade administrativa está condicionada (artigo 37, da Constituição Federal). 2. O art. 55, alínea “m”, da Lei Municipal nº 1.347/90 de Linhares (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Linhares), cujo teor preceitua que “Os servidores públicos municipais, terão direito a: (...) m) – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei”, é norma de eficácia limitada, de modo que, diante da ausência da respectiva lei regulamentadora, inexiste amparo legal para o pagamento do adicional de insalubridade. 3. A existência de norma federal ou estadual que discipline o adicional de insalubridade não guarnece o direito dos servidores municipais, uma vez que o eventual deferimento do adicional, emanado de outro ente federado, caracterizar-se-ia como violação ao princípio federativo, eis que cabe a cada ente federado legislar, dentro de sua esfera de autonomia, sobre o regime jurídico de seus servidores, optando, ou não, pela concessão de determinados benefícios. 4. O disposto no artigo 154 da Lei Municipal nº. 1.347/90, cujo teor estabelece, que “o Município cumprirá as prescrições la legislação federal, no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos servidores”, não é suficiente para suplantar a competência legislativa exclusiva do Município para estabelecer o regime jurídico de seus servidores, públicos, sendo vedado delegar ou vincular a referida atribuição constitucional a ente federativo diverso.
A melhor interpretação da referida norma legal é a de que, após a instituição do adicional por norma editada pelo Poder Legislativo municipal, competirá ao Município submeter-se às prescrições da legislação federal referente aos trabalhos insalubres e perigosos. (TJES. Apelação Cível nº 0005257-19.2020.8.08.0030. Relator Desembargador Aldary Nunes Júnior. Data do julgamento 29/08/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –

MUNICÍPIO DE LINHARES – INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
1. “Para os servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente (art. 39, caput e § 3º da CF), ficando os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para que seja aplicada”
(TJES, Classe: Apelação, 038070048178, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).
2. A previsão normativa relativa ao adicional de insalubridade não pode ser suprida por lei federal, inclusive pela legislação trabalhista, porquanto a competência para instituição de regime jurídico de servidores é exclusiva do ente federado a que vinculado. 3. No âmbito do Município de Linhares inexiste legislação que regulamente o pagamento do adicional pretendido, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, atuar como legislador positivo e suprir a ausência de ato normativo específico, conforme entendimento consolidado pelo STF (ARE nº 750.532 – AgR). Precedentes do TJES
. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência o sentido de ser inviável o pagamento do adicional em período anterior à confecção laudo, já que não há como se presumir que a atividade era realizada de forma insalubre. 5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5001761-91.2020.8.08.0030. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 23/11/2022).

Desse modo, não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)